Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708609-13.2020.8.07.0016 RECORRENTE: HENRIQUE FUNKE PENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E ISONOMIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOLO. DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Se a sentença foi clara e devidamente motivada, respeitados no curso da ação penal os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo afronta alguma à parcialidade e isonomia, deve ser rejeita da preliminar de nulidade. II - Para a declaração de nulidade é imprescindível a comprovação do prejuízo para a Defesa, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o qual não se configura pela condenação, por si só. III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, a condenação do réu é medida que se impõe. IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. V - Não se reconhece a legítima defesa quando não comprovado que o réu agiu para se defender e, ainda que assim fosse, extrai-se que não usou moderadamente os meios necessários para repelir suposta injusta agressão. VI - Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar a situação que determinou a conduta e a impossibilidade de agir em conformidade com o ordenamento. Inteligência do art. 156 do CPP. VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 13, § 1o, 23, inciso II, e 25, todos do Código Penal, 386, inciso VII, e 564, inciso V, ambos do CPP, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando sua absolvição, ao argumento de que as provas não foram devidamente valoradas, notadamente para averiguar a legítima defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.312.233/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 13, § 1o, 23, inciso II, e 25, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, e 564, inciso V, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, conclui-se que o acervo probatório angariado nos autos é suficiente para demonstrar que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, provocando-lhe as lesões corporais descritas na denúncia, o que torna impossível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo. No que diz respeito à afirmação da Defesa de que a vítima quem teria iniciado as agressões ao bater no réu com uma escova de madeira, tendo o acusado apenas reagido, cumpre registrar que ele sequer compareceu ao IML a fim de comprovar qualquer lesão provocada pela vítima. Ademais, mesmo que assim não fosse, é desproporcional que uma agressão com uma escova de cabelos no apelante provoque uma reação de realizar uma manobra brusca com o carro fazendo com que a vítima batesse a cabeça no vidro da porta, arremessar uma garrafa de água no rosto da vítima e desferir socos em sua face, capazes de gerar as lesões identificadas por meio de laudo pericial. Afere-se que não foram empregados com moderação os meios necessários para repelir suposta agressão [...] Logo, estando a versão apresentada pelo apelante isolada do acervo probatório, inviável o reconhecimento da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa [...] Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria da conduta delitiva, bem como o dolo, não há como absolver o apelante” (ID. 53115547). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 2.012.204/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, PDJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016